Tribunal: TJDFT
Processo: 0725519-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por GUSTAVO VILARINHO BARROS, em face de ato praticado pela FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS e do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, com a finalidade de garantir a revisão de notas em concurso público para o cargo de Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e promovido pela Fundação Getúlio Vargas. O impetrante alegou que o gabarito na questão de número 58 da prova do certame estaria incorreto, além do que a Banca “cobrou entendimento não previsto no conteúdo programático do edital”. Requereu a concessão de liminar para “a suspensão da validade do ato que indeferiu o recurso quanto a questão 58. Quanto ao mérito, a concessão da ordem em definitivo, para que se proceda à anulação da questão com a devida inclusão do ponto a nota final do impetrante. Facultada a emenda à inicial para indicação do ato efetivo e concreto do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, sobreveio manifestação do impetrante de que “É de competência deste Conselho Especial processar e julgar, os presentes autos, haja visto que Banca FGV, executa os atos do Certame para provimento de cargos neste Tribunal pois recebeu essa competência do Exmo. Senhor Presidente do TJDFT, o qual conjuntamente assina tais atos.” (ID 37920393). É o relatório. Decido. Compete ao magistrado, na condução do processo, zelar pela regularidade de seus trâmites, inclusive pela observância dos pressupostos processuais e condições da ação. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal, de forma concreta e específica, ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009). O impetrante não declinou nenhum ato concreto do Presidente deste Tribunal de Justiça, limitando-se a afirmar que este teria competência para rever eventual ilegalidade e porque é a autoridade que subscreve os editais do concurso. Da análise do Edital do certame, verifica-se dos itens 13.3.3, 13.3.6 e 13.4, que a Banca Revisora do concurso é a última instância recursal, ou seja, não há previsão de competência ou atribuições ao Presidente desta Corte para rever, a qualquer pretexto, o que for decidido pela banca examinadora (ID 37866823 - Pág. 24 e 25): 13.3.3 Após a análise dos recursos contra o gabarito preliminar da Prova Escrita Objetiva, a Banca Examinadora da FGV poderá manter o gabarito, alterá-lo ou anular a questão. 13.3.6 Após a análise dos recursos contra o resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva e da Prova Escrita Discursiva, a Banca Examinadora da FGV poderá manter ou alterar o resultado divulgado. 13.4 Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso ou recurso de gabarito oficial definitivo, bem como contra o resultado final das provas. Não consta dos autos que o edital tenha sido impugnado ou alterado, de sorte que se presume a aceitação por todos os inscritos. Uma vez que a pretensão do impetrante se volta exclusivamente contra ato da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, organizadora e executora do concurso, a autoridade apontada carece de legitimidade para figurar no polo passivo. Neste sentido, confira-se jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA E DE REANÁLISE DE TÍTULOS. ATRIBUIÇÃO. EXECUTORA DO CERTAME. ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" DO ENTE PÚBLICO CONTRATANTE. 1. Em matéria de concurso público, a definição de quem deve compor o pólo passivo da demanda instaurada por pretensão do candidato há de considerar a causa de pedir e o pedido feitos, de modo que, a depender dessa formulação e do bem da vida buscado é que surgirá quem deverá suportar o ônus da demanda. 2. Na hipótese de concurso público cuja regulação editalícia atribui a elaboração, execução e correção de prova discursiva, e a análise da prova de títulos, ao ente privado contratado para a organização e execução do certame, carece de legitimidade "ad causam" o ente público que o contratou para o desempenho desse mister. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.074.569/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6o, § 3.o, da Lei 12.016/2009. 2. Na hipótese em exame, constata-se que, muito embora o concurso público tenha sido realizado pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás, a executora do certame era a Fundação Universa, responsável pela elaboração e aplicação das provas. 3. Desse modo, se a pretensão da impetrante é a desconsideração da avaliação psicológica, tem-se que a prática do ato incumbe à executora do certame, isto é, a Banca Examinadora da Fundação Universa, e não à Autoridade Pública (Secretário de Estado), que para tal situação não ostenta legitimidade ad causam. 4. Portanto, não foi correta a indicação da autoridade coatora, notadamente porque não poderia ele corrigir o procedimento apontado como ilegal, pois não detinha competência para a prática do ato. 5. Com efeito, a jurisprudência do STJ entende que, nessas situações, o Mandado de Segurança deve ser dirigido contra o ato da banca examinadora, no caso, a Universa, de modo que o Secretário de Estado não teria legitimidade passiva para sanar as ilegalidades suscitadas na ação mandamental. 6. Recurso Ordinário não provido. (RMS 51.539/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016) Reitere-se, uma vez inexistente qualquer ato concreto do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e faltando-lhe atribuição para interferir no trabalho da banca organizadora, em especial, para revisar questões de prova e notas dos candidatos, resta patente sua ilegitimidade para compor o polo passivo do presente mandamus. Excluída a autoridade, causa vis atractiva deste órgão colegiado, resta, por via de consequência, sua incompetência para conhecer do presente mandamus, nos termos do artigo 21, inciso II, do RITJDFT. Considerando que este Conselho não tem competência para apreciar originariamente o ato atribuído à Banca Examinadora do Concurso, impõe-se a remessa do processo ao juiz de primeiro grau para decidir como entender de direito. Ante o exposto e com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, declaro a ilegitimidade passiva do Presidente do Tribuna de Justiça do Distrito Federal e Territórios e o excluo do polo passivo. Restando a pretensão contra a FGV – Fundação Getúlio Vargas, DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, porque, à luz da jurisprudência desta Corte de Justiça e da repercussão coletiva da decisão de mérito, é quem detém atribuições para o julgamento da causa. Intime-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos eletrônicos ao primeiro grau. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator